Tribunal: TCU
Processo: 034.813/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, em virtude de indicativos, identificados em fiscalização da CGU, de irregularidades na aplicação, pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar, dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos tomada de contas especial instaurada, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em virtude de indicativos, identificados em fiscalização da CGU, de irregularidades na aplicação, pela Prefeitura Municipal de Bom Lugar, dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2005, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA no quadriênio 2005/2008, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas no quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 4/3/2005 16.019,65 4/4/2005 16.023,00 3/5/2005 16.023,00 3/6/2005 19.227,60 5/7/2005 19.227,60 2/8/2005 19.227,60 31/8/2005 19.227,60 5/10/2005 19.227,60 4/11/2005 19.227,60 9/12/2005 19.227,60 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. remeter cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão/MA, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e ao responsável.